Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733633-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICLES ANIBAL SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E PROFISSIONAL HUMANUS LTDA, UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hericles Anibal Soares Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o despejo liminar nos autos no 0709164-21.2024.8.07.0006, ID no 204141879, pág. 1. 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme decisão de ID no 63542093, págs. 1-4. 3. As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, nos termos da petição anexada ao ID no 65942893 e pedem a homologação. 4. Cumpre decidir. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante do acordo realizado entre as partes, não subsiste interesse no julgamento colegiado do recurso. DISPOSITIVO 7. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para estabilizar (CPC, art. 304) a decisão que antecipou a pretensão recursal (ID no 63542093). O acordo realizado entre as partes deverá ser homologado na origem (autos no 0709164-21.2024.8.07.0006 - ID no 216739304, págs. 1-4). 8. Retire-se de pauta (39a Sessão Ordinária Virtual, ID no 65273632). 9. Como consequência, extingo este recurso, nos termos do art. 304, § 1o do CPC. 10. Operou-se o trânsito em julgado imediato. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO